Tribunal: STF
Processo: RE 114833
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
INCOMPETENCIA RATIONE MATERIAE. FALTA DE EXPLICITAÇÃO DA NULIDADE
DE ATO DECISORIO, APESAR DE RECONHECIDA A INCOMPETENCIA.
- AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
INVOCADAS (SUMULAS 282 E 356), UNICAS SUSCEPTIVEIS DE APRECIAÇÃO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.